Tribunal: TJDFT
Processo: 0004948-08.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade e não importa ofensa à dignidade humana. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.

2. Apelação conhecida e provida.